Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-74.2020.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002158-74.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRANI BATISTA LEMOS - CPF: 475.047.901-25 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZATÓRIA
–

CONTRATO FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL – AJUSTADO O PAGAMENTO EM DIVERSAS PARCELAS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO – NÃO COMPROVAD
A
– ÚLTIMA PARCELA EM ABERTO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO D
E
EFETIVO PAGAMENTO –
APRESENTADO
TÃO SOMENTE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO – JUSTA NEGATIVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que não comprovada a alegação de pagamento integral do débito, na
medida em que ao ser intimad
a
a esse propósito
,
a parte

deixou transcorrer o prazo, sem elucidar a questão, não tendo colacionado
qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações
do banco
, devida e justa a negativação nos órgãos de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Irani Batista Lemos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a

1ª Vara da Comarca de Campo Verde
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de
Inexistência de Débito em Atraso C/C Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito C/C Indenização Por Danos Morais,

ajuizada
em face de

Banco Losango S/A – Banco Múltiplo,
para

“
declarar
a inexistência de débito relativo às prestações vencidas em setembro, outubro e novembro de 2019, confirmando, por razões diversas daquelas
consideradas na decisão inicial, a liminar concedida; Julgo
improcedente o pedido de declaração da inexistência de mora relativa à prestação vencida em dezembro de 2019, não obstando, então, a adoção, pelo Requerido, dos meios de praxe para a satisfação de seu direito, aí incluída nova
anotação; Julgo
improcedente, ainda, o pedido indenizatório feito pela Requerente, já que, confirmando-se a mora, não se configura lesão extrapatrimonial merecedora de compensação
; S
endo mínima a sucumbência do Requerido,
condeno
a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Entretanto, em razão da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 5 (cinco) anos
”
.

Em suas razões recursais,
a
apelante aduz,
em breve resumo, que as 04 parcelas questionadas se encontravam quitadas, tornando indevida a negativação do banco, o que enseja o dever de indenizar postulado pela parte requerente/apelante.

Pugna pela reforma da sentença, para reconhecer a total procedência do pleito e condenar o banco
a
indenizar a autora pelos danos morais sofridos ante a negativação indevida.

Contrarrazões
,
Id
196285681
.
Preliminarmente,
alega a
inadmissibilidade do recurso
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar
-
Falta
d
e
d
ialeticidade)

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, bem como, de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a
fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

A apelante ajuizou a ação
visando o reconhecimento judicial da inexistência de mora de obrigação vencida em 19
/11/
2019. Pediu, além da declaração da inexistência da mora, também a condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem, a autora narra na exordial que adquiriu uma geladeira em uma loja de móveis local, através de financiamento, para pagamento em 12 prestações de R$ 543,06
. Explica que tendo efetuado o pagamento integral do contrato, o banco apelado procedeu a negativação indevida de parcela paga, inserida em 07/01/2020, referente ao vencimento da parcela do dia 19/11/2019.

Citado, o banco requerido/apelado apresentou defesa, sob o argumento de que a negativação restou realizada por
justa causa
,
para inscrição do débito em cadastro de maus pagadores, já que, das quatro prestações ajustadas,
restaria em aberto a última
, vencida em 19
/12/
2019 (
I
d 44833421, p. 7).

Dos autos apura-se que devidamente demonstrados,
no
I
d 36036963 o pagamento d
a parcela com vencimento em 19/10/2019,
pago efetivamente em
0
8
/11/2019.
A prestação vencida em
19/11/2019,
segundo o comprovante de
I
d 36036962, relativo ao documento 122.701, foi paga no dia 27
/12/2019.
Já a parcela com vencimento em
19/09/2019
foi quitada em 7 de outubro do ano, segundo o comprovante de
I
d 36036960, p.
0
4.

A sentença reconheceu
a procedência
parcial do pedido,
declarando a inexistência do débito relativo às prestações vencidas em setembro, outubro e novembro/2019, deixando de declarar a inexistência do débito em relação à parcela de dezembro/2019.

Assim, o cerne do
apelo é apurar se houve a comprovação da quitação da parcela com vencimento em dezembro/2019, a fim de permitir a procedência integral do feito, como almeja a recorrente.

Após análise minuciosa dos autos, nota-se que
os argumentos d
a
recorrente
não merecem prosperar.

A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Em que
pese os argumentos
da
apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pel
o banco
apelad
o
, de que a negativação restou
justa diante da inadimplência da prestação vencida em dezembro/2019
, inclusive conforme consistente acervo probatório apresentado.

Com efeito, a prestação vencida em 19/novembro somente foi paga em 27/dezembro. E, apesar da negativação realizada em 07/janeiro/2020,
referir-se à parcela vencida em novembro, paga em 27/12, a parcela vencida em 19/12 não havia sido efetivamente paga, mas tão somente agendada para pagamento conforme comprovante de Id 196285218.

A corroborar,
a
recorrente não
cumpriu com o que determina o art. 373, inciso I, do CPC, que disciplina que “o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Portanto, deixou a apelante de
comprovar
seus argumentos
, na
medida em que ao ser intimad
a
a esse propósito
, de comprovar a integral quitação das parcelas
,
deixou transcorrer o prazo,
sem elucidar a questão
, não tendo colacionado
qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações
do banco.

Nesse sentido,
é certo que não acostou aos autos nenhum elemento de prova capaz de corroborar tal afirmação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito e não pode o Judiciário impedir a instituição de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MORA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1108058/DF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que deferiu medida de busca e apreensão de veículo. 2. A

Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, na análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos repetitivos, adotou o entendimento de que a ação consignatória em que a quantia depositada é insuficiente para a liquidação integral da dívida não exclui a mora do autor. Confira: "(...)1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime,
DJe
de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos
arts
. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que
se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
DJe
23/10/2018). 3. Recurso improvido. (Acórdão 1170256, 07035087720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1º, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas
exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no
PJe
: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1º, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos
cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no
PJe
: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A par de tais premissas e da análise do acervo probatório, não se verifica a presença de elementos suficientes a justificar a reforma da sentença
, ora combatida
, que se encontra em total sintonia com

a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
inalterada
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024